Tribunal: TJES
Processo: 5019169-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019169-15.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANA MARIA DE JESUS
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS À VÍTIMA. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriana Maria de Jesus, denunciada pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES que decretou sua prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, diante de reiteradas ameaças à vítima principal ainda não ouvida em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há violação ao princípio da contemporaneidade entre os fatos imputados e a medida cautelar extrema; e (iii) determinar se a alegada inconsistência e falta de credibilidade dos depoimentos das informantes inviabiliza a manutenção da prisão preventiva na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como fundamentação concreta e idônea, por se tratar de medida excepcional destinada à garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal.

4.

A decisão que decretou a custódia cautelar demonstra, de forma concreta, a necessidade da medida para assegurar a instrução criminal, diante da não oitiva da vítima principal em juízo e da persistência de ameaças capazes de intimidá-la e comprometer a espontaneidade e a eficácia de seu depoimento.

5.

Declarações uníssonas e detalhadas apontam postura reiterada de perseguição e ameaça por parte da acusada, revelando risco atual de interferência indevida na produção da prova e justificando a segregação cautelar.

6.

O princípio da contemporaneidade relaciona-se à atualidade do perigo gerado pela liberdade da acusada, e não à data do fato delituoso originário, mostrando-se atendido quando há demonstração de risco concreto e atual.

7.

A ocorrência de ameaça recente, em 22/10/2025, evidencia a persistência do periculum libertatis e afasta a alegação de exaurimento do quadro fático no tempo.

8.

A análise acerca da credibilidade e consistência dos depoimentos insere-se no âmbito da valoração probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.

2.
O princípio da contemporaneidade refere-se à atualidade do perigo decorrente da liberdade do acusado, e não à data do fato delituoso.

3.
A valoração da credibilidade de depoimentos demanda exame aprofundado do conjunto probatório, inviável na via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II; Código de Processo Penal, arts. 311 a 316, especialmente art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 120.095/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019169-15.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADRIANA MARIA DE JESUS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ADRIANA MARIA DE JESUS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal
da Comarca
de
Aracruz/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a inconsistência e a falta de credibilidade das informantes, não podendo as suas declarações as únicas provas capazes de restringir a liberdade da paciente.

Alerta, ainda, para suposta violação ao princípio da contemporaneidade entre os fatos e a prisão, já que “
os fatos que deram origem ao processo ocorreram em 2017. Ou seja, por um período de aproximadamente
oito anos
(desde 2017 até a véspera da audiência em 22/10/2025), não há nos autos qualquer registro de que a Paciente tenha praticado condutas que pudessem, de fato, interferir no bom andamento da instrução processual ou representar um risco concreto à ordem pública
”.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que seja posta, a requerente, imediatamente em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado
a quo
, decretando a prisão preventiva, discorrer sobre a necessidade da constritiva, entendeu a vítima principal ainda não foi ouvida em juízo, e a continuidade das ameaças possui potencial concreto de intimidá-la, interferindo indevidamente em sua liberdade de manifestação e comprometendo a espontaneidade, a veracidade e a eficácia de seu futuro depoimento. Segue a fundamentação empregada:

“
[...] No cenário fático apresentado, embora a Defesa sustente que as pessoas que prestaram declarações são informantes e inimigas declaradas, o fato é que as declarações são uníssonas e detalhadas, indicando uma postura reiterada de perseguição e ameaça por parte da acusada contra a vítima e seus familiares, conduta que, por si só, já é grave. Mais relevante, porém, é que quem responde a processo é a ré e, portanto, ela deve se abster de qualquer aproximação ou contato com as partes envolvidas. Com efeito, é direito de qualquer pessoa intimidada a depor em juízo ter segurança e tranquilidade, ainda que seja na qualidade de testemunha ou informante, cabendo ao Judiciário garantir a integridade dos depoimentos. Ao agir de forma contrária, a acusada demonstra total descaso com a Justiça e com a incolumidade alheia, bem como claro intuito de intimidação. Não vislumbro pontos discrepantes nas declarações que justifiquem o seu desprezo neste momento processual.

(...)

A prisão preventiva é, portanto, necessária para acautelar a ordem pública, pois a acusada tem demonstrado que, solta, continuará a perturbar o meio social e a tranquilidade de familiares da vítima, e para garantir a instrução processual, haja vista que a vítima principal ainda não foi ouvida em juízo e a persistência das ameaças pode intimidá-la e comprometer seu depoimento”.

Nesse sentido, a decisão de origem alinha-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a prisão preventiva se justifica para a conveniência da instrução criminal quando necessária à proteção da prova e à prevenção de interferências no depoimento de vítimas e testemunhas.
(RHC n. 120.095/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

No caso concreto, a não oitiva da vítima principal em juízo, aliada à persistência de ameaças, evidencia risco concreto de intimidação, legitimando a manutenção da segregação cautelar para resguardar a regularidade da instrução penal.

Já no que tange à suposta violação do princípio da contemporaneidade, enquanto requisito da prisão preventiva, não se confunde com a data do fato delituoso originário, mas com a atualidade do perigo que a liberdade do acusado representa aos bens jurídicos tutelados e à regularidade do processo penal.

Trata-se de exigência voltada a impedir constrições cautelares fundadas em riscos pretéritos e superados, impondo ao julgador a verificação de elementos concretos e atuais que demonstrem a necessidade da medida extrema no momento em que decretada ou mantida.

No caso em exame, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois, embora o fato principal tenha ocorrido em 2017, o risco decorrente do estado de liberdade da acusada permanece atual e concreto.

Conforme expressamente consignado na decisão (ID 17969364), a última ameaça teria ocorrido em
22/10/2025
, revelando reiteração delitiva e proximidade temporal suficientes para evidenciar a persistência do periculum libertatis.

Tal circunstância demonstra que o quadro fático não se exauriu no tempo e que as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram inadequadas e insuficientes, legitimando a prisão preventiva como instrumento necessário para conter a continuidade das condutas intimidatórias e resguardar a efetividade da tutela penal.

Por fim, quanto a alegação de inconsistência e falta de credibilidade dos depoimentos prestados pelas informantes insere-se no âmbito da valoração da prova, matéria que demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

A ação constitucional não se presta à análise minuciosa de versões conflitantes ou à aferição da veracidade e da força probante dos relatos colhidos, providência que compete ao juízo natural da causa, no momento processual oportuno, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual se mostra inviável sua apreciação nesta sede.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.